Tribunal: TJSP
Processo: 2130743-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor de R$ 13.583,53 (treze mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) de contas bancárias da requerida pelo sistema Bacenjud. Cabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Irresignação contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor de R$ 13.583,53 (treze mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) de contas bancárias da requerida pelo sistema Bacenjud. Cabimento. Caso dos autos em que não há, por ora, elementos aptos a demonstrar a ocorrência de negociação fraudulenta, tal qual sustentada pelo autor. Ausência dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes deste Egrégio TJSP. Evidenciada, ademais, a necessidade de encerramento da instrução processual e de eventual dilação probatória para a aferição das alegações formuladas pelo demandante.

Agravo provido para, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida neste grau recursal, cassar a decisão recorrida, nos termos delineados na fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130743-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é agravado ELDER
EVANDRO ESPLENDORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130743-69.2020.8.26.0000 - Voto no 10154
2
Agravo de Instrumento no: 2130743-69.2020.8.26.0000
Agravante: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
Agravado: ELDER EVANDRO ESPLENDORI
Autos em primeiro grau no: 1003977-54.2020.8.26.0269
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Aparecido César Machado
Vara: 2a Vara Cível do Fórum da Comarca de Itapetininga
VOTO No. 10154
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
CUMULADA
COM
DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Irresignação contra a decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o
bloqueio do valor de R$ 13.583,53 (treze mil, quinhentos e
oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) de contas
bancárias da requerida pelo sistema Bacenjud. Cabimento.
Caso dos autos em que não há, por ora, elementos aptos a
demonstrar a ocorrência de negociação fraudulenta, tal qual
sustentada pelo autor. Ausência dos requisitos elencados no
artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Precedentes deste Egrégio TJSP.
Evidenciada, ademais, a necessidade de encerramento da
instrução processual e de eventual dilação probatória para a
aferição das alegações formuladas pelo demandante.
Agravo provido para, tornando definitiva a liminar
anteriormente concedida neste grau recursal, cassar a
decisão recorrida, nos termos delineados na fundamentação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão reproduzida às fls. 42/43, que deferiu o pedido de tutela
de urgência para determinar o bloqueio do valor de R$ 13.583,53 (treze mil,
quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) de contas bancárias da
requerida pelo sistema Bacenjud.
Insurge-se a recorrente alegando ser cabível a reforma
do decisum agravado (fls. 01/83).
Determinado por este Relator o processamento do
recurso com efeito suspensivo, sustados os efeitos da decisão recorrida (fls. 88).
Apresentada contraminuta, o agravado pugnou pelo
improvimento do recurso (fls. 92/94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130743-69.2020.8.26.0000 - Voto no 10154
3
É o relatório.
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se
a seguir:
“(...) Vistos. Trata-se de ação anulatória de negócio
jurídico de consórcio, fundamentada em ardil que levou o consumidor a firmar o
contrato em total disparidade com as negociações ocorridas, seja quanto ao valor e
número de parcelas, seja quanto ao recebimento do produto. Em sede de
conhecimento inicial observo que o autor juntou farta comprovação da fase de
proposta, indicativa de que o representante da ré descumpriu o dever de informação
adequada, levando o autor a firmar negócio que não firmaria caso conhecesse o
verdadeiro teor das cláusulas. Nesta quadra, oportuno observar que as promessas
feitas durante a negociação integram a relação de consumo firmada. Além da
probabilidade do direito invocado, tenho como presente o perigo de ineficácia da
decisão concedida somente ao final porque não se conhece a solvabilidade da ré, de
modo que o bloqueio do numerário já pago constitui-se em medida adequada, sem
perigo de irreversibilidade porque a devolução ao autor não ocorrerá até que se
instale o contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de
urgência e comando o bloqueio do numerário pelo sistema Bacenjud, determinando
que o autor proceda ao recolhimento das despesas de estilo. Providencie a serventia
a vinculação das guias DARE a este feito e a juntada da minuta do Bacenjud. (...)
Int.” (fls. 42/43, grifos originais).
Pois bem.
Trata-se, na hipótese, de ação de anulação de negócio
jurídico cumulada com devolução de quantia paga e indenização por danos morais
ajuizada por Elder Evandro Esplendori em face da empresa agravante,
consubstanciada na alegação de vício de consentimento na contratação de cota de
consórcio.
Às fls. 100/101 dos autos em primeiro grau no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130743-69.2020.8.26.0000 - Voto no 10154
4
1003977-54.2020.8.26.0269, o próprio requerente colaciona a proposta de adesão a
grupo de consórcio, no bojo da qual declara expressamente não haver recebido
“qualquer promessa de contemplação imediata ou com data pré fixada {sic}”,
sendo certo, ainda, que o valor depositado pelo agravado corresponde à somatória da
primeira parcela do contrato com a antecipação da taxa de administração.
O que se dessume da acurada análise do caderno
processual é que, não havendo, por ora, elementos aptos a demonstrar a ocorrência de
negociação fraudulenta, tal qual sustentada pelo autor, estão ausentes os requisitos
elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não é diverso o entendimento deste Egrégio TJSP
sobre a discussão em tela:
“Agravo de instrumento ação ordinária anulatória de
negócio jurídico c.c. reparação de danos patrimoniais
e morais pleito de tutela provisória de urgência
indeferimento - contratação de cotas de consórcio não
contempladas - autor alega ter recebido a falsa
promessa de que o bem seria entregue de imediato, o
que não aconteceu pretendido arresto cautelar do
valor pago à requerida - ausência dos requisitos legais
previstos no art. 300 do CPC
necessidade de
instauração do contraditório - decisão mantida -
recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2150198-20.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do
Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência
em caráter antecedente - Decisão que rejeita pedido de
tutela de urgência tendente a obter o arresto e o
bloqueio de todos os bens móveis e imóveis, valores e
ativos financeiros, aplicações, previdência privada, ou
de qualquer outro produto bancário encontrados nas
contas correntes da ré Alegação de golpe a exigir
dilação probatória - Se não preenchidos os requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência (art.
300 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento -
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2112387-26.2020.8.26.0000; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130743-69.2020.8.26.0000 - Voto no 10154
5
Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
Destarte, na esteira do despacho de fls. 88, está-se
diante de evidente necessidade de encerramento da instrução processual e de eventual
dilação probatória para a aferição das alegações formuladas pelo demandante, daí
porque a reforma do decisum profligado é medida que se impõe.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO
AGRAVO para, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida neste grau
recursal, cassar a decisão recorrida, nos termos delineados na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR